Tribunal: TJDFT
Processo: 0062152-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. PROCESSAMENTO DEFERIDO. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme consignado por ocasião do julgamento do anterior recurso de apelação interposto nos presentes autos, o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção (arts. 6o e 52, III da Lei 11.101/2005). Assim, somente após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas as execuções individuais até então propostas contra a empresa em recuperação (TJDFT. Acórdão 1275205, 00621520320098070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020).
2. Embora proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial, é incontroverso que essa decisão foi imediatamente suspensa em sede recursal. Homologação definitiva do plano de recuperação judicial ainda não efetivada, prematura a extinção da execução.
3. Recurso conhecido e provido.